Tribunal: STF
Processo: HC 138092
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-06
Data de publicação: 2018-02-06

Ementa:
Ementa: Penal. Habeas corpus originário. Lavagem de Dinheiro proveniente de crime contra a administração pública. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica, no sentido de que o “processo e julgamento do crime de lavagem de dinheiro é regido pelo Princípio da autonomia, não se exigindo, para que a denúncia que imputa ao réu o delito de lavagem de dinheiro seja considera apta, prova concreta da ocorrência de uma das infrações penais exaustivamente previstas nos incisos I a VIII do art. 1º do referido diploma legal, bastando a existência de elementos indiciários de que o capital lavado tenha origem em algumas das condutas ali previstas” (HC 93.368, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 



    2. Situação concreta em que o paciente – envolvido no escândalo que ficou conhecido como “Propinoduto” – foi condenado pelo crime de lavagem de dinheiro tendo por delitos antecedentes a prática de crime contra a administração pública e a prática de crime de organização criminosa. Circunstância que não autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta. 



    3. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou que impossibilite a execução provisória da pena. Precedentes. 



    4.  Ordem denegada, revogada a liminar.